Tribunal: TJDFT
Processo: 0714435-82.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME CONTINUADO ENTRE AS CONDUTAS. INEXISTÊNCIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PERMANENTE E DURADOURA. NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. PENA-BASE. MAJORAÇÃO SUPERIOR AO CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO) DAS PENAS COMINADAS. POSSIBILIDADE. EXCESSO DECOTADO. ATENUANTES E AGRAVANTES. FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA-BASE. APLICABILIDADE. RÉU PRIMÁRIO. ANTECEDENTES. UMA CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇAO. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO.

1. Estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de furtos qualificado, pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa, impõe-se a condenação.

2. Considerando que, inicialmente, houve o furto do aparelho celular mediante fraude (diminuição da vigilância) e em concurso de pessoas e os réus, em seguida, de posse do cartão que estava junto com o telefone, efetuaram compras em estabelecimentos comerciais, não há de se falar em uma sequência de crime único ou, mesmo, em continuidade delitiva, haja vista os designíos autônomos e a diferença entre os crimes de furto do celular (com duas qualificadoras) e as compras com o cartão (furto qualificado apenas pelo concurso de pessoas).

3. O crime de associação criminosa distingue-se do mero concurso de pessoas pelo seu caráter de durabilidade e permanência do grupo para a prática de delitos, elementos indispensáveis para a caracterização do crime em questão. 3.1. Não havendo provas suficientes de que os réus se associaram, de forma permanente e duradoura para o cometimento de crimes, impõe-se a absolvição pelo delito previsto no art. 288 do Código Penal.

4. A existência de diversas condenações aptas à configuração de maus antecedentes justifica maior aumento da pena-base em relação ao critério mais utilizado de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas cominadas. No entanto, constatando-se que a majoração feita na instância de origem foi excessiva, impõe-se o decote.

5. Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que, na segunda fase da dosimetria, deve se aplicar a fração de 1/6 da pena estabelecida na fase anterior (pena-base), para diminuir ou aumentar a pena, quando presentes atenuantes ou agravantes.

6. Tratando-se de réu primário, que ostenta, para fins de antecedentes, apenas uma condenação pela prática de receptação, transitada em julgado em data distante, possível o estabelecimento do regime semiaberto, se a pena estabelecida é superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito).

7. Apelações parcialmente providas.